Tribunal: STF
Processo: RE 895681
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de decisão acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (eDOC 20, p. 19):
    “Mandado de Segurança. Impetrante que, aprovado em concurso público para o cargo de Inspetor de Segurança Penitenciária – 3ª Categoria, pleiteia a sua nomeação e posse, alegando ter sido preterido com a nomeação de candidatos aprovados em concurso posterior, estando ainda em curso o prazo de validade do seu. Preliminar de ilegitimidade passiva do governador do Estado. Ato hostilizado que se expressa na nomeação de candidatos aprovados no novo concurso, com preterição da sua nomeação. Ato do Chefe do Poder Executivo, publicado no órgão oficial. Rejeição da preliminar. Mérito. Ainda que o candidato. aprovado em concurso público tenha mera expectativa do direito .à .. nomeação e posse, verificando-se a existência de vagas durante o prazo de validade do concurso que prestou, tal expectativa se transforma em direito líquido e certo, se as vagas são preenchidas por candidatos aprovados em concurso posterior,em detrimento dos que os foram no anterior. Art. 37, inciso IV, da Constituição Federal. Segurança concedida garantindo-se ao impetrante prioridade de, convocação sobre os novos concursados”.
    Os embargos de declaração foram rejeitados.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, alega-se violação dos arts. 2º e 5º, I e LV, da CRFB, defendendo-se, em síntese, que o exame de cláusulas editalícias invade indevidamente o mérito administrativo e o julgamento de recurso de apelação no qual se faz posterior juntada de documento sem oportunizar a manifestação do Estado viola o direito ao contraditório.
    Foram apresentadas contrarrazões.
    O recurso não foi admitido na origem por estar de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e porque as alegações recursais envolveriam apenas ofensa reflexa às normas constitucionais.
    Em despacho sobre a sistemática de repercussão geral, deu-se provimento ao agravo de instrumento e, em seguida, determinou-se o retorno dos autos à origem para adequação do julgado ao tema 298.
    O acórdão foi mantido em decisão assim ementada (eDOC 20, p. 136):
    “Multiplicidade de recursos. Art. 543-B, § 3°, do CPC. Apelação cível. Ação ordinária. Concurso público. Eliminação de candidato em etapa de capacidade física em virtude de circunstância temporária de saúde. Tese paradigma no sentido da inexistência do direito de candidatos à segunda chamada para testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia. Caso concreto que, apresentando peculiaridades, atrai a aplicação da teoria do fato consumado. Investidura em 24/10/2010. Juízo de retratação que reconhece a relevância da tese paradigma, mas não altera o resultado do acórdão em questão que, portanto, embora com ressalva, é mantido. Manutenção do acórdão.”
    Novos embargos de declaração foram rejeitados.
    Dessa decisão, foi interposto recurso especial e se requereu novo exame do recurso extraordinário.
    Ambos os recursos foram admitidos.
    Em outro despacho nos moldes da sistemática da repercussão geral, determinou-se novo exame pelo Tribunal de Justiça à luz do tema 476.
    Em juízo de retratação, o acórdão objeto do recurso extraordinário foi mantido em decisão assim ementada (eDOC 21, p. 33):
    “Multiplicidade de recursos. Art. 1.040, 11, d CPC/2015. Autor/apelante que foi investido e cargo público por decisão liminar posteriormente confirmada por acórdão Hipótese dos autos que não trata d investidura em cargo cujo provimento judicia precário foi posteriormente revogado o modificado, não havendo de se falar, portanto de inobservância ao Tema 476 do STF Inexistindo identidade perfeita entre a questão tratada nesta demanda e a que foi objeto de cognição no recurso apontado com paradigma, não se mostra cabível a retratação.”
    É, em síntese, o relatório. Decido.
    Não assiste razão jurídica ao recorrente.
    O acórdão recorrido assentou que (eDOC 20, p. 23-24):
    “O impetrante, como visto, logrou aprovação no concurso a que se submeteu, apenas não se classificando dentre os primeiro duzentos colocados. 
    A aprovação em concurso público não gera para o candidato direito à nomeação e posse, mas mera expectativa de direito, já que o ato de nomeação está submetido a discricionariedade da Administração Pública, à qual cumpre aferir as disponibilidades orçamentárias, a existência de cargo vago e o interesse público no seu preenchimento.
    (…)
    Sucedeu que, antes do término do prazo de validade do concurso prestado pelo impetrante, novo concurso foi abe110, tendo sido nomeados candidatos nele aprovados.”
    (…)
    Se é certo que os candidatos aprovados em concurso público têm mera expectativa de direito à nomeação, não menos certo é que tal expectativa se transforme em direito subjetivo, se, no prazo de validade do concurso, novas vagas, não previstas no edital, são abertas. Não havia impedimento para que a administração pública fizesse novo concurso, mas a nomeação dos aprovados neste não poderia preterir a dos aprovados no concurso anterior.”
    Como se observa da leitura das razões de decidir, deve-se reconhecer estarem elas em linha com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. De fato, quando do julgamento do RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.04.2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”
    O acórdão recorrido está em conformidade com esse entendimento, razão pela qual o recurso extraordinário contra ele interposto deve ser desprovido, no ponto.
    Além disso, no que tange à alegação sobre o momento adequado de se proceder à juntada de documentos, é preciso ter-se em conta que, de acordo com o entendimento deste Tribunal, não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada quando a aferição da violação pressuponha, como in casu, a revisão de legislação infraconstitucional. Precedente: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente